Tribunal: TJMT
Processo: 1018926-58.2025.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018926-58.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Liminar, Nulidade de ato administrativo]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCELO GUARITA BORGES BENTO - CPF: 002.749.286-98 (ADVOGADO), AGROPECUARIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA - CNPJ: 20.035.333/0001-63 (AGRAVANTE), CINTIA PIZA PELLIZER MORETE - CPF: 066.275.708-40 (AGRAVADO), DANIEL CARLOS MORETE - CPF: 023.566.228-37 (AGRAVADO), JACSON LENON VIEIRA - CPF: 009.642.311-07 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE GEORREFERENCIAMENTO E CADASTRO AMBIENTAL RURAL (CAR). CERTIFICAÇÃO ADMINISTRATIVA COM INDÍCIOS DE SOBREPOSIÇÃO E IRREGULARIDADES. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC PREENCHIDOS. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA. contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda/MT que indeferiu pedido de tutela de urgência em Ação Declaratória de Nulidade de Georreferenciamento e Cadastro Ambiental Rural (CAR).

A agravante alega sobreposição indevida da certificação da “ESTÂNCIA ROSA” sobre a área de sua propriedade, “FAZENDA TAMBORIL”, pleiteando a suspensão dos registros no SIGEF/INCRA e SICAR e a expedição de ofícios a órgãos competentes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão da tutela de urgência destinada à suspensão dos registros administrativos impugnados; e

(ii) verificar a necessidade de expedição de ofícios aos órgãos de controle e fiscalização para apuração de eventuais irregularidades nos atos de georreferenciamento e cadastro ambiental rural.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tutela de urgência deve ser concedida quando demonstrada a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

A probabilidade do direito se evidencia pelo laudo técnico apresentado, o qual demonstra, de forma detalhada e com base em mapas e dados oficiais, a sobreposição integral da “ESTÂNCIA ROSA” sobre a área da “FAZENDA TAMBORIL”, bem como a existência de vícios graves nos atos administrativos questionados.

A certificação de imóvel com matrícula inexistente e com código INCRA/CCIR correspondente a outro imóvel, além da ausência de identificação dos confrontantes e de inconsistências documentais, constitui indício robusto de nulidade dos registros administrativos, afastando a presunção de legitimidade dos atos praticados.

O perigo de dano é atual e concreto, pois a sobreposição cadastral impede o prosseguimento do licenciamento ambiental da agravante junto à SEMA e a plena fruição do direito de propriedade, comprometendo suas atividades econômicas e a possibilidade de alienação ou oneração do bem.

A medida requerida é reversível, uma vez que a suspensão dos registros administrativos pode ser revogada sem prejuízo à parte contrária, nos termos do art. 302 do CPC.

A expedição de ofícios aos órgãos competentes é cabível diante dos indícios de irregularidades, em consonância com o disposto no art. 213, §14, da Lei nº 6.015/73, que prevê a responsabilização de requerentes e profissionais técnicos em casos de falsidade nas informações de georreferenciamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A demonstração de sobreposição indevida e inconsistências em certificação de georreferenciamento e cadastro ambiental rural configura probabilidade do direito apta à concessão de tutela de urgência.

O perigo de dano se caracteriza quando a manutenção de registros administrativos irregulares impede o exercício pleno do direito de propriedade e o prosseguimento de processos de licenciamento ambiental.

A suspensão de registros administrativos é medida reversível e compatível com a tutela de urgência quando fundada em elementos técnicos idôneos.

Havendo indícios de falsidade em documentos de georreferenciamento, impõe-se a expedição de ofícios aos órgãos competentes para apuração de responsabilidade, nos termos do art. 213, §14, da Lei de Registros Públicos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito ativo, interposto por AGROPECUÁRIA RODRIGUES DA CUNHA LTDA. contra a r. decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Pontes e Lacerda que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Georreferenciamento e Cadastro Ambiental Rural (CAR) n.º 1004753-24.2024.8.11.0013,
indeferiu
o pedido de tutela de urgência.

A decisão agravada foi posteriormente integrada por decisório que, em sede de embargos de declaração, também indeferiu o pleito de expedição de ofícios a órgãos de fiscalização para apuração de supostas infrações penais e disciplinares.

Em suas razões recursais, a Agravante sustenta, em síntese, a presença dos requisitos autorizadores para a concessão da medida liminar.

Afirma ser a legítima proprietária do imóvel rural denominado "FAZENDA TAMBORIL", matriculado sob o n.º 12.708 no Cartório de Registro de Imóveis de Pontes e Lacerda.

Narra que, ao tentar proceder à regularização de seu imóvel por meio do georreferenciamento junto ao Sistema de Gestão Fundiária (SIGEF) do INCRA, foi surpreendida pela existência de uma certificação preexistente, em nome dos Agravados, que se sobrepõe indevidamente à sua propriedade.

Detalha que a referida certificação, identificada pelo código d80d75145e2146298ca30adc1133c83a, refere-se a um imóvel denominado "ESTÂNCIA ROSA", com área de 1.919,2108 hectares, e aponta como responsável técnico o Agravado Jacson Lenon Vieira.

A Agravante alega a existência de múltiplos e grosseiros vícios que maculam de nulidade absoluta o ato administrativo, dentre os quais destaca: a indicação de uma matrícula imobiliária inexistente (n.º 1); a retificação posterior de dados cadastrais com justificativa inverídica; a constatação de que o código INCRA/CCIR utilizado na certificação impugnada corresponde, na realidade, a outro imóvel dos Agravados ("FAZENDA SÃO JOSÉ I"), situado a mais de 34 quilômetros de distância; e a ausência de identificação dos confrontantes reais, com a utilização da expressão genérica "quem de direito".

Argumenta que, além da sobreposição no SIGEF, os Agravados também registraram o Cadastro Ambiental Rural (CAR) da "ESTÂNCIA ROSA" (n.º MT51067522E01524F6DA745E7989B49D008641816) sobre a área da "FAZENDA TAMBORIL", o que resultou na paralisação de seu próprio processo de licenciamento ambiental junto à Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), conforme parecer técnico anexado aos autos.

O perigo de dano, segundo a Agravante, é manifesto e atual, pois a manutenção dos registros irregulares a impede de exercer plenamente seu direito de propriedade, impossibilitando a conclusão do seu georreferenciamento, a obtenção de licenças ambientais definitivas, a alienação do bem e o acesso a crédito rural.

Diante disso, pugna pela reforma da decisão de primeiro grau para que, em sede de tutela de urgência, seja determinada a suspensão da certificação do georreferenciamento da "ESTÂNCIA ROSA" junto ao SIGEF/INCRA e do respectivo registro no CAR junto ao SICAR.

Requer, ainda, a expedição de ofícios ao Ministério Público, ao CREA/MT e ao INCRA para apuração de eventuais ilícitos penais e disciplinares, com fundamento no art. 213, § 14, da Lei de Registros Públicos.

Em decisão monocrática (ID 293848892), foi deferido parcialmente o pedido de efeito ativo para suspender os registros questionados.

Opostos embargos de declaração pela Agravante (ID 296095395), estes foram acolhidos (ID 310811362) para sanar erro material e omissão, especificando que a suspensão do CAR deveria ser comunicada ao SICAR e determinando a expedição dos ofícios aos órgãos competentes.

Devidamente intimados por via postal (IDs 301977363 e 301984862), os Agravados CINTIA PIZA PELIZZER MORETE e DANIEL CARLOS MORETE não apresentaram contrarrazões, conforme certificado nos autos (ID 310952897).

A tentativa de intimação do Agravado JACSON LENON VIEIRA por oficial de justiça restou infrutífera (ID 312936892).

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão presentes os requisitos legais para a concessão da tutela de urgência pleiteada pela Agravante, a qual foi indeferida pelo juízo de origem sob o fundamento da necessidade de maior dilação probatória.

A tutela de urgência, conforme dispõe o artigo 300 do Código de Processo Civil, será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Trata-se de uma análise que, em cognição sumária, sopesa a plausibilidade da tese autoral e a urgência da medida para evitar prejuízos irreparáveis ou de difícil reparação.

Após detida análise dos elementos coligidos aos autos, entendo que a decisão agravada merece reforma, porquanto os requisitos para a concessão da medida liminar se encontram satisfatoriamente demonstrados.

Da Probabilidade do Direito

A probabilidade do direito invocado pela Agravante exsurge de forma cristalina da robusta prova documental que instrui a petição inicial.

Diferentemente do que entendeu o Juízo
a quo
, não se trata de meras alegações, mas de apontamentos técnicos concretos que indicam, com elevado grau de verossimilhança, a nulidade dos atos administrativos de certificação de georreferenciamento e de registro do CAR impugnados.

O "Laudo Técnico de Certificação Impossibilitada por Sobreposição Equivocada" (ID 168943284 e seguintes dos autos de origem), elaborado por profissional habilitado e acompanhado da respectiva Anotação de Responsabilidade Técnica (ART), constitui peça de fundamental importância. Por meio de mapas, imagens de satélite e análise documental, o laudo demonstra que o perímetro georreferenciado da suposta "ESTÂNCIA ROSA" incide integralmente sobre a área da "FAZENDA TAMBORIL", de propriedade da Agravante.

Ademais, o referido laudo aponta uma série de inconsistências graves que, em conjunto, minam a presunção de legitimidade dos atos praticados pelos Agravados.

A Lei n.º 10.267/2001 estabeleceu o georreferenciamento com o propósito fundamental de assegurar a precisão e a segurança jurídica dos registros imobiliários, prevenindo sobreposições de áreas. No entanto, o procedimento adotado pelos Agravados parece ter desvirtuado essa finalidade essencial.

A utilização de uma matrícula inexistente (n.º 1) para certificar o imóvel, seguida de uma retificação baseada em justificativa inverídica – de que a matrícula anterior (n.º 14.812) se referia a imóvel urbano, quando se trata de imóvel rural –, são indícios contundentes de irregularidade.

A situação se agrava ao se constatar que a matrícula n.º 14.812 (atualmente n.º 34.452) corresponde, de fato, a outro imóvel dos Agravados, a "FAZENDA SÃO JOSÉ I", localizada a mais de 34 quilômetros de distância, conforme demonstrado nos mapas comparativos.

A coincidência do código INCRA/CCIR para ambos os imóveis – o real e o ficticiamente localizado – reforça a tese de que houve um erro crasso ou, em tese, uma manobra deliberada para certificar um polígono em local diverso de sua real localização.

A ausência de identificação dos confrontantes, em desrespeito ao que preconiza o artigo 213, inciso II, da Lei n.º 6.015/73, e a declaração de marcos e cercas inexistentes no local, conforme atestado pelo laudo técnico, corroboram a fragilidade e a inverossimilhança das informações que embasaram a certificação no SIGEF.

Portanto, o conjunto probatório apresentado é mais do que suficiente para, em sede de cognição sumária, evidenciar a alta probabilidade de que os atos de certificação do georreferenciamento e de inscrição do CAR da "ESTÂNCIA ROSA" estejam eivados de nulidade, configurando o
fumus boni iuris
.

Do Perigo de Dano

O perigo de dano também se mostra inequívoco. A manutenção dos registros irregulares não representa um risco futuro ou hipotético, mas um prejuízo concreto e imediato à Agravante.

Conforme demonstrado pelo parecer técnico da SEMA/MT (ID 168945842 dos autos de origem), o processo de licenciamento do CAR da "FAZENDA TAMBORIL" encontra-se paralisado justamente em razão da sobreposição com o CAR n.º MT2365532023, pertencente à "ESTÂNCIA ROSA".

Essa paralisação impede a Agravante de obter a autorização de funcionamento rural definitiva, sujeitando-a a uma situação de precariedade e insegurança jurídica em suas atividades agropecuárias.

A impossibilidade de concluir o seu próprio georreferenciamento, que é uma exigência legal para a transferência de imóveis rurais, restringe severamente seu direito de dispor do bem, seja para venda, seja para oferecê-lo em garantia em operações de crédito.

O dano, portanto, transcende a esfera meramente registral e atinge diretamente o núcleo do direito de propriedade, em suas faculdades de usar, gozar e dispor da coisa, além de gerar entraves ao desenvolvimento de sua atividade econômica.

A espera pela dilação probatória, como sugerido na decisão agravada, implicaria a perpetuação de um dano que a tutela de urgência visa precisamente coibir.

Da Reversibilidade da Medida

Cumpre salientar, por fim, que a medida pleiteada é plenamente reversível.

A suspensão de um registro administrativo não constitui um ato definitivo. Caso, ao final da instrução processual, se conclua pela regularidade dos atos praticados pelos Agravados, a decisão poderá ser revogada, restabelecendo-se o
status quo ante
sem maiores dificuldades.

Ademais, o ordenamento jurídico prevê mecanismos de salvaguarda para a parte adversa, como o disposto no artigo 302 do Código de Processo Civil, que estabelece a responsabilidade da parte que requereu a tutela de urgência pelos prejuízos que sua efetivação causar, caso a sentença final lhe seja desfavorável.

Assim, o risco de dano inverso é mitigado e não se sobrepõe à necessidade premente de proteger o direito da Agravante.

Da Expedição de Ofícios

Quanto ao pedido de expedição de ofícios, a decisão que integrou a agravada o indeferiu por ausência de elementos probatórios mínimos. Contudo, como exaustivamente demonstrado, os autos estão instruídos com farta documentação que aponta para graves irregularidades.

O artigo 213, § 14, da Lei n.º 6.015/73 é expresso ao prever a responsabilização dos requerentes e do profissional que elaborou o memorial descritivo, nas esferas disciplinares e penais, caso se verifique a falsidade dos fatos nele constantes.

Dessa forma, presentes os requisitos do artigo 300 do CPC, a reforma da decisão é medida que se impõe.

Conclusão

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para ratificar a liminar recursal deferida (ID 310811362), que consistiu em:

a-) suspender
o registro/certificação do georreferenciamento da ESTÂNCIA ROSA, código d80d7514-5e21-4629-8ca3-0adc1133c83a junto ao SIGEF/INCRA; e

b-) suspender
o registro de inscrição no CAR da ESTÂNCIA ROSA nº MT51067522E01524F6DA745E7989B49D008641816 no SICAR, em razão da sobreposição sobre a área da FAZENDA TAMBORIL e o impedimento ao prosseguimento do seu processo de licenciamento do Cadastro Ambiental Rural – CAR.

Determinar
a expedição de ofícios aos órgãos competentes (SIGEF/INCRA e SICAR) para cumprimento da decisão liminar.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/10/2025